Tribunal: TJDFT
Processo: 0739946-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito de família. Agravo interno em apelação. Pedido de atribuição de efeito suspensivo. Alimentos entre ex-cônjuges. Necessidade excepcional da alimentanda. Ausência de probabilidade do direito e de risco de dano grave. Manutenção da decisão monocrática.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, em ação envolvendo obrigação alimentar fixada em favor do ex-cônjuge mulher.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos dos arts. 1.012, §4o, e 1.019, I, do CPC.
III. Razões De Decidir
3. A atribuição de efeito suspensivo à apelação exige demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou do risco de dano grave ou de difícil reparação (CPC, art. 1.012, §4o), cumulada com elementos que evidenciem probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 1.019, I).
4. A irrepetibilidade dos alimentos não se sobrepõe à natureza alimentar da verba destinada à subsistência e tratamento do ex-cônjuge mulher.
5. A revisão da obrigação alimentar exige dilação probatória em via própria, sendo incabível modificá-la substancialmente em sede de agravo interno, sob pena de violação ao contraditório e à segurança jurídica.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração concreta da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A necessidade alimentar excepcional da ex-cônjuge, comprovada por limitação funcional temporária e ausência de reinserção profissional imediata, justifica a manutenção da obrigação alimentar. 3. A revisão dos alimentos deve ocorrer na via própria, não sendo possível sua alteração substancial em agravo interno.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §4o; 1.019, I.